Tribunal: TJSP
Processo: 3003049-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO FISCAL OBJETO DE PARCELAMENTO. PENHORA "ON LINE" DE ATIVOS FINANCEIROS. R. decisão agravada que deferiu o pedido da executada, ora agravada, de substituição da penhora de seus ativos financeiros por imóvel. Pleito da FESP de reforma da r. decisão agravada, com a manutenção da penhora "on line" efetivada.

ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DA FAZENDA. Recusa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO FISCAL OBJETO DE PARCELAMENTO. PENHORA "ON LINE" DE ATIVOS FINANCEIROS. R. decisão agravada que deferiu o pedido da executada, ora agravada, de substituição da penhora de seus ativos financeiros por imóvel. Pleito da FESP de reforma da r. decisão agravada, com a manutenção da penhora "on line" efetivada.

ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DA FAZENDA. Recusa da FESP justificada, no caso em tela. Observância da ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980. Precedente do E. STJ e desta C. 13a Câmara de Direito Público.

RECURSO PROVIDO.